Tribunal: TJMT
Processo: 0005801-12.2014.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005801-12.2014.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON LUIS SOL - CPF: 977.469.671-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUBLICOS M. DE P LESTE MT (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
0005801-12.2014.8.11.0037
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - IMPREV.

Recorrido: ROBSON LUIS SOL.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE – DOENÇA INCAPACITANTE – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a autor alega que mantém vínculo com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT na função de Gari. Narra que tomou posse em fevereiro/2008 e em março afastou-se devido a problemas de saúde. Afirma que recebeu o benefício do auxílio-doença de abril a dezembro/2008, janeiro a maio de 2009, novembro a dezembro 2010, janeiro a agosto de 2011, novembro e dezembro de 2013, janeiro a junho de 2014.

2.

Aduz que o pagamento do beneficio não foi regular, mesmo tendo apresentado atestados médicos os quais apontavam os problemas de saúde do autor. Diante da interrupção do beneficio deixou de receber seu salário da Prefeitura Municipal no período de 2009 a 2010, tendo em vista a conclusão de que a doença acometida era preexistente a sua posse na municipalidade.

3.

Em que pese o atestado médico de 2004, antes da posse do reclamante, o referido documento não apresenta o CID da doença em tratamento, ademais, o laudo pericial comprova que a doença é incapacitante (esquizofrenia).

4.

Oportuno, ainda, destacar que período oficial declarou que não há como comprovar a possibilidade do recorrido possui problemas neurológicos anteriormente ao ano de 2008, conforme laudo acostado no id. 88470382.

5.

Ademais, o reclamante comprova que recebeu do reclamado o beneficio ora pleiteado, todavia de forma espaçada, entre abril a dezembro/2008, janeiro a maio de 2009, novembro a dezembro 2010, janeiro a agosto de 2011, novembro e dezembro de 2013, janeiro a junho de 2014, portanto, incontroverso o direito do reclamante ao recebimento dos valores retroativos a titulo de auxílio-doença.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.”
(N.U 1001001-81.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

7.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024